Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), absolvendo-o das imputações relativas ao art. 147-A do Código Penal (perseguição) e ao art. 21 da LCP (vias de fato). A defesa alegou atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima e pediu a redução do valor da indenização a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima em manter contato com o réu exclui a tipicidade ou a ilicitude do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de mera conduta e exige dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de descumprir decisão judicial, o que restou demonstrado no caso concreto.
4. A alegação de consentimento da vítima não afasta a ilicitude da conduta, por se tratar de bem jurídico indisponível — a Administração da Justiça — e por não haver previsão legal de exclusão da ilicitude em tais casos.
5. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas por depoimentos consistentes, laudos, ocorrências policiais, confissão do réu e gravação de vídeo.
6. A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.
7. O valor de R$ 300,00 fixado a título de reparação por danos morais mostra-se adequado, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto e o pedido expresso formulado pelo Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consentimento da vítima não afasta a ilicitude do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de bem jurídico indisponível.
2. O delito do art. 24-A da Lei 11.340/06 é de mera conduta e se consuma com o descumprimento consciente da ordem judicial, independentemente do resultado naturalístico.
3. A reparação por danos morais é cabível nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, bastando o pedido expresso na denúncia e a comprovação do fato criminoso para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos I e III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.